Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em prestação de contas da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg) relativas ao exercício de 2016, examinam-se embargos de declaração opostos por Francisco Oseas Correa Valadares, então Presidente da empresa, em face do Acórdão 9.227/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, no qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2.788/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg) relativas ao exercício de 2016, em que se examinam embargos de declaração opostos por Francisco Oseas Correa Valadares, então Presidente da empresa, em face do Acórdão 9227/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, no qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2788/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco Oseas Correa Valadares para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o recorrente a respeito desta deliberação.